Tribunal: TJDFT
Processo: 0742457-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742457-97.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LEILA VANILDA DE PAULA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais - Funcef contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704401-81.2018.8.07.0007, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da Agravada por meio do sistema SNIPER, nos seguintes termos: “O exequente requereu a pesquisa de informações/ativos do devedor no sistema SNIPER (ID202952132). Tal funcionalidadeproduz grafos de conexões entre pessoas físicas e jurídicas, bem como torna possível verificar quanto a candidatos ou detentores de mandato eletivo, a correlata declaração de bens (por meio de consulta ao TSE); informações sobre sanções administrativas aplicadas a ocupantes de cargos públicos ou dados sobre idoneidade de pessoas jurídicas (consulta à CGU) e informações sobre processos judiciais (consulta ao CNJ). Nesse aspecto, não emerge possibilidade de efetividade para a presente execução. No que concerne à funcionalidade de consulta de bens, o SNIPER ainda se encontra em fase de integração na busca de ativos. Por ora, interliga-se apenasaos sistemas Infojud e Sisbajud, bem como ao Tribunal Marítimo (com registro apenas de grandes embarcações) e à ANAC (registro de aeronaves). Os dois primeiros sistemas já foram consultados. Quanto aos dois últimos, não há qualquer indício nos autos de que o executado ostente condição financeira compatível com a titularidade de aeronaves ou de grandes embarcações (iates). Logo, também sob esse aspecto, tenho pela ineficiência da pesquisa a caso em comento. Ante o exposto, indefiro o pedido de consulta ao SNIPER. Determino o retorno dos autos ao arquivo. Intime(m)-se.” Relata a Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens penhoráveis, e se esgotaram os meios comuns de localização de bens da Agravada, razão de ter requerido pesquisa ao sistema SNIPER, nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, o que foi indeferido. Ressalta que a pesquisa de bens da parte devedora pelo SNIPER atende aos princípios da cooperação e efetividade do cumprimento de sentença. Afirma que o não deferimento de tal pesquisa causa prejuízos ao jurisdicionado e incorre em negativa de prestação jurisdicional, pois ensejará a suspensão do processo. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisas de bens da Agravada pelo sistema SNIPER, com vistas à satisfação do crédito em execução, ou que seja determinado que o Juízo a quo se abstenha de suspender o processo, até o julgamento deste recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 64812220). É o relatório. Decido. O presente recurso enfrenta a decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, sob o argumento de que já foram realizadas infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora. E porque se esgotaram os meios comuns de localização de patrimônio do devedor, requereu a pesquisa pelo referido sistema, o que foi indeferido. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de se realizar a pesquisa de bens da Agravada pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ1, o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). Denota-se que o seu uso deve ser justificado, pois ensejará a quebra dos sigilos fiscal e bancário da parte devedora. Malgrado possam ser realizadas pesquisas de bens por meio do sistema Sniper para atender à finalidade da execução, deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, não bastando pedido genérico. O insucesso das pesquisas realizadas pelos modos usuais de localização bens e ativos financeiros não justifica a utilização de sistema que invade a privacidade da parte devedora, sem qualquer indício concreto de vínculo com pessoas jurídicas ou de utilidade concreta no acesso aos dados de embarcações listadas no Tribunal Marítimo e no Registro Aeronáutico Brasileiro. Lado outro, a mera possibilidade de o processo de origem ser suspenso não traz risco de lesão grave e de difícil reparação à Agravante. Em análise superficial dos fatos e argumentos apresentados, considero que a Agravante não demonstrou haver risco de lesão grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora